Tribunal: TJDFT
Processo: 0737776-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AUSENTE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA DEMANDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as alegações trazidas no recurso de apelação guardam estrita correspondência com os fundamentos utilizados pelo Juízo a quo para extinguir prematuramente o feito, afasta-se a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
2. Ausente documentação indispensável para análise do mérito da demanda, deve o Juízo de 1o grau determinar a emenda da petição inicial para juntada dos documentos pertinentes.
3. O não cumprimento de determinação judicial de emenda à inicial pelo autor da ação, mesmo após ser intimado para tanto, gera o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.
4. Negou-se provimento ao apelo.